Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CTB – PRETENSÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR QUESTÃO ENVOLVENDO AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO (DETRAN/GO) – COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL – ART. 25 DA LEI No 11.697/08. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração c/c reparação por danos morais em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, na qual a parte autora alega a duplicidade de autos de infração (R016728395 e R016724578) relativos ao mesmo fato, razão porque pleiteia a “retirada do débito e da multa”, além de reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) declarar nulo o auto de infração lavrado em desfavor da parte autora em DUPLICIDADE - R016724578 -, devendo o DETRAN-DF comunicar formalmente a Prefeitura de Goiânia/GO acerca da anulação de tal infração, em virtude do seu lançamento em duplicidade; e b) determinar ao DETRAN-DF que se abstenha de realizar os seguintes atos em decorrência do auto de infração anulado: i) impedir a expedição de licenciamento anual em favor do requerente; ii) inscrever o nome do autor em Dívida Ativa Distrital”.
3. Assiste razão ao recorrente ao suscitar a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o deslinde da controvérsia.
4. A competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09. Para decidir causa em que seja parte interessada autarquia integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível, conforme competência residual estabelecida no art. 25 daquela Lei, combinado com o § único do art. 52, do CPC. Precedente: Acórdão 1076970, 07150168820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018[1].
5. Conforme o documento de ID Num. 26660746 - Pág. 2, trazido pelo próprio autor, restou provado que o órgão autuador que emitiu os autos de infração impugnados é a prefeitura de Goiânia (“293730 – PREF DE GO GOIANIA”), ao passo que o Detran/DF atuou apenas como órgão arrecadador do valor da multa correlata (ID Num. 26660747 - Pág. 1), o que por certo fez em razão de cooperação entre os órgãos de fiscalização de trânsito. Assim, falece competência ao Juizado Especial Fazendário de origem para o processamento do feito, que, em verdade, deve ser extinto sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/95.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para acolher a preliminar de incompetência absoluta extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 51, III, da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUÍZO CÍVEL.
I - O art. 26, inc. I, da Lei 11.697/08 estabelece a competência da Vara da Fazenda Pública nas causas em que for réu o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe. Na ação cominatória movida contra o Estado da Bahia, a competência para processá-la e julgá-la é do Juízo Cível, observada a competência residual do art. 25 da Lei 11.697/08.
II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.